Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS SILVA BRANDIZZI, com o objetivo de combater a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Execução Penal, pela qual indeferiu os pedidos de substituição da prisão convencional do paciente, pela domiciliar e, ainda, o benefício de saídas para estudo e trabalho externos. O impetrante sustenta, em síntese, que a sanção penal decorrente da condenação não deve impossibilitar o paciente de estudar e de trabalhar, não sendo o cumprimento de 1/6 da pena condição essencial para o benefício da saída provisória. Alega, ainda, ser possível a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois, apesar de cometido crime equiparado a hediondo, não houve violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, requer a deferimento de liminar para que seja concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com a conseqüente autorização para trabalho e estudo externos. Em caráter subsidiário, pleiteia o benefício da saída temporária, para que o paciente possa trabalhar estudar. Brevemente relatado, decido. No caso em exame, o impetrante pugna pela concessão de prisão domiciliar em favor do paciente ou, subsidiariamente, pelo benefício de saída temporária, prevista nos artigos 122 e 123 da LEP, para que o paciente possa estudar e trabalhar fora da prisão. O d. Juízo da Execução indeferiu os pedidos, arrimado no fundamento de que o paciente não cumpre os requisitos que justificariam a prisão domiciliar monitorada. Por outro lado, não poderia ser beneficiado pela saída temporária, em razão da ausência do requisito temporal (ID 14304996). Como é cediço, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão do art. 647 do CPP: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Conforme ensina Norberto Avena, mesmo nos casos de habeas corpus “profilático”, isto é, aquele “destinado a suspender atos processuais ou impugnar medidas que possam importar em prisão futura com aparência de ilegalidade, porém intrinsecamente contaminada por ilegalidade anterior”, deve haver a potencialidade de que a liberdade seja ameaçada (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1312). No mesmo, a jurisprudência pátria á assente no sentido de que o “habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional” (STJ, HC 417150). Especificamente, o habeas corpus não deve ser considerado sucedâneo do agravo, previsto no art. 197 da Lei 7.210/84, como o recurso cabível que é das decisões proferidas pelo Juízo da Execução, salvo, excepcionalmente, em casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada. No âmbito deste Tribunal de Justiça consolidou-se, com efeito, a orientação no sentido de que, “Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas” (Acórdão n.1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 326/334). No caso em análise, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, a cumprir pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. A sentença condenatória transitou em julgado em 29/08/2019. O início do cumprimento da pena deu-se em 12/02/2020 (ID 14519636). O art. 117 da LEP dispõe sobre as hipóteses de prisão domiciliar, não se enquadrando o paciente em quaisquer delas. Em relação às saídas temporárias, o art. 123 da LEP condiciona a autorização ao cumprimento de requisitos de ordem pessoal e temporal, não se tratando de um benefício automático. Nem mesmo a referência a jurisprudências do c. STJ, no sentido de dispensar o cumprimento de 1/6 da pena em caso de trabalho externo, seria hábil de considerar teratologia ou ilegalidade flagrante na r. decisão impugnada, na medida em que ainda estariam pendentes de análise as condições pessoais do condenado (requisito do comportamento adequado). Nesse contexto, sem que se verifique flagrante ilegalidade a macular a r. decisão impugnada, impõe-se a inadmissão do presente writ por inadequação da via eleita. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito o presente habeas corpus, julgando-o extinto sem apreciação do mérito. I. Brasília-DF., 28 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator